Tribunal: TJSP
Processo: 1007944-84.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Demanda proposta por seguradora para obter ressarcimento à indenização por ela paga ao seu segurado, por danos causados a aparelhos em virtude de variação de tensão irregular na rede elétrica da concessionária de serviço público. Cerceamento de defesa não configurado. Inépcia da petição inicial não caracterizada. Pedido prévio no âmbito administrativo que não se constitui em

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Demanda proposta por seguradora para obter ressarcimento à indenização por ela paga ao seu segurado, por danos causados a aparelhos em virtude de variação de tensão irregular na rede elétrica da concessionária de serviço público. Cerceamento de defesa não configurado. Inépcia da petição inicial não caracterizada. Pedido prévio no âmbito administrativo que não se constitui em requisito fundamental para a propositura da demanda. Resistência da concessionária quanto ao mérito do pedido inicial deduzido que indica a necessidade da tutela jurisdicional para a solução do litígio, não se mostrando útil, a este tempo, o requerimento administrativo. Equipamentos danificados não preservados para aferição à luz do contraditório e da ampla defesa. Documentos unilaterais apresentados com a inicial que não são hábeis a embasar o acolhimento do pedido. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço que não afasta o ônus da demonstração do nexo de causalidade entre o fato causador alegado pela seguradora e o resultado justificador da indenização por ela paga ao segurado. Recurso provido.